Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cabimento (CPC 1.015). Indenizatória. Exclusão de litisconsorte passivo. Extinção sem resolução do mérito. Honorários advocatícios. Valor da causa.
1.Cabe agravo de instrumento de decisão que exclui litisconsorte (CPC 1.015, VII). Preliminar de não conhecimento afastada.
2.Extinto o processo sem resolução do mérito porque acolhida a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio, no caso, a agravada.
3.O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. No caso, observa-se o critério da legalidade.

4.Honorários fixados com base no valor da causa e coerentes com o exercício da advocacia.